Tribunal: CARF
Processo: 16645.000033/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16645.000033/2008-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.470 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
VANESSA FELIX DA SILVA ROSSI - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita em cerceamento de defesa quando a empresa exerce plenamente
o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos pela
Constituição Federal e pelo Decreto regulador do processo administrativo
tributário.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PUBLICITÁRIO. VEDAÇÃO.
Serviços profissionais diversos, incluídos os próprios de publicitários,
configuram atividade vedada ao Simples Federal.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000033/2008-70
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000033/2008-70

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

Adoto, inicialmente, o relatório da DRJ, complementando-o a seguir:

Trata o presente processo, formalizado em 02/04/2008, de exclusão do Simples,
em razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n°
481.527 (fl. 45), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica
vedada (evento 306 do CNPJ) relacionada ao CNAE-Fiscal 9211-8-99 (Outras
atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos), com efeitos
retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em 19/07/1999 (a interessada
optou pelo regime simplificado na data de sua constituição, em 19/07/1999 - fls. 41 e
45).
A fundamentação legal foi amparada nos artigos 9o , inciso XIII, 12, 14, inciso
I, e 15, inciso II e § 3 o , da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória
n° 2.158-34, de 27/07/2001; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e
parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
Consignou-se, ainda, no art. 2 o do ADE em comento, que a exclusão do
Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas
alterações posteriores.
Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 5), inicialmente a interessada
apresentou, em 24/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS -
fl. 1), com a alegação de que trata-se de empresa que executa trabalhos de produção de
filmes, conforme consta em seu objetivo social, atividades que, no seu entendimento,
não encontram vedação ao Simples, nos termos do art. 9o , inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996.
A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em
25/02/2008, nos seguintes e exatos termos (fl. 12):

EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que
instruíram esta solicitação demonstram que a principal atividade
econômica exercida é fator de vedação à opção pelo Simples.

Contra o despacho exarado pela Derat/São Paulo no exame da SRS de fls. 01, a
ora Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade, tendo sido julgada improcedente pela
DRJ em acórdão assim ementado:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000033/2008-70

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do ato de exclusão e da Decisão exarada pelo órgão
de competência originária quando observados os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita em cerceamento de defesa quando a empresa exerce plenamente o seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos pela Constituição
Federal e pelo Decreto regulador do processo administrativo tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO. Está impedida de usufruir a sistemática do
Simples a pessoa jurídica que produzir filmes, por essa atividade estar equiparada à
produção de espetáculos.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo próprio contribuinte,
seja pela administração tributária.

Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o ADE de
exclusão, a despeito das alegações da ora Recorrente, reunia todas as informações necessárias
para a compreensão da controvérsia e, por conseguinte, para a devida defesa, não havendo o que
se falar em cerceamento.
Tais informações diriam respeito à atividade vedada, conforme código do CNAE-
Fiscal informado pelo próprio contribuinte, à fundamentação legal, à data a partir da qual se
operam os efeitos da exclusão e à data do referido código.
No mérito, concluiu que a atividade da então Manifestante seria efetivamente
vedada, pois trataria de prestação de serviços assemelhados a de diretor ou produtor de
espetáculos, o que conflitaria com o art. 9o, inc. XIII, da Lei 9.317/1996.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, no qual alega, em síntese:

- Preliminarmente, a falta de motivação no ato de exclusão do Simples.
- Que, só após ter tido ciência do ADE de exclusão do Simples, entendeu que o
CNAE antes declarado não refletia propriamente suas atividades, levando-a a alterar para
“comércio, distribuição e produção de fotos e vídeos, montagem e produção de imagens”,
passando a adotar o código de atividade principal 1822-9-00, “Serviços de Acabamentos
Gráficos.”
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000033/2008-70

- Que a sua atividade, de qualquer forma, nunca foi de produção de espetáculos,
como concluído na decisão de primeira instância;
- Que era prestadora de serviços para agências de publicidade, especificamente
relacionados ao acabamento gráfico e design de anúncios publicitários impressos ou em filme.
- Que as suas atividades se enquadrariam no que equivaleria ao departamento de
criação de uma agência de publicidade. Neste tipo de departamento, prossegue em sua na
descrição, haveria o (i) Diretor de Criação, que coordena todo o processo criativo; (ii) o Redator,
responsável pela redação nos anúncios, spots e filmes publicitários; (iii) o Diretor de Arte,
responsável pela concepção artística da ideia, transformando-as em fotos ou ilustrações e (iv) os
Assistentes de arte, auxiliares da dupla de criação formada pelos dois últimos.
- Que anúncios publicitários não são espetáculos.

Requer, ao final, que seja reconhecida a nulidade do ADE de exclusão do Simples
em preliminar e, no mérito, que seja reconhecida a sua atividade econômica como não vedada
pelo Simples.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Preliminar de Nulidade do ADE de exclusão do Simples

Alega a Recorrente que nem o ADE, nem o despacho proferido na SRS exarado
pela DRF de origem, apresentaram motivação clara, e que apenas com o advento da decisão da
DRJ soube tratar-se que teria sido considerada produtora de espetáculos.
Pois bem, em que pese sucinta, a motivação do ADE de exclusão é suficiente para
a defesa, pois contém todos os elementos necessários para serem rebatidos objetivamente pela
Recorrente.
E isto aqui se afirma porque o cerne da controvérsia não revela maior
complexidade, dizendo respeito apenas a saber se a atividade da Recorrente é ou não realmente
própria de atividade profissional, presumida pela DRF de origem com base em seu CNAE
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000033/2008-70

declarado, qual seja, Outras atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos.
Qualquer elemento apresentado pela Recorrente que possa demonstrar não ser sua atividade
principal própria das profissões listadas no inciso XIII do art. 9o da Lei é suficiente para,
portanto, afastar a presunção simples adotada pela DRF. Contudo, tal questão diz respeito ao
mérito e com ele deve ser enfrentado.

Mérito

No mérito, a atividade da Recorrente efetivamente incorre na vedação do inciso
XIII do art. 9o da Lei 9.137/1996, cujo texto foi ao norte reproduzido. Não exatamente pelas
razões de decidir da decisão de primeira instância – as quais não vinculam este Conselho –,
como melhor se detalhará adiante.
A razão pela qual deve ser revisto o fundamento da decisão de primeira instância
reside no fato de esta ter sido, a princípio, forte no sentido de que a atividade da Recorrente
equivaleria a de produção de espetáculos, como se observa na passagem a seguir:

41. Trazendo a questão ao ponto, é indiscutível que a prestação de serviços de
diretor ou produtor de espetáculos impede a opção pelo Simples, haja vista estar
textualmente listado na lei criadora do regime simplificado.
42. Do cotejo das atividades consignadas no objeto social da interessada, bem
como de suas declarações e documentos fiscais juntados aos autos, no que se relaciona
à produção de filmes, com o descrito art. 9o , inciso XIII, da Lei n° 9.317/199,
vislumbra-se o exercício de atividade impeditiva ao regime simplificado.
43. A produção de filmes materializa o conceito de espetáculo, no qual a
concepção artística é elemento essencial na sua caracterização.
44. Nesta linha de raciocínio, veja-se o que registra o dicionário Michaeles
acerca do vocábulo "espetáculo": espetáculo s. m. 1. Tudo o que atrai a vista ou
prende a atenção. 2. Vista grandiosa ou notável. 3. Qualquer representação pública que
impressiona ou é destinada a impressionar. 4. Representação teatral, cinematográfica,
circense etc. 5. Exibição de trabalhos artísticos. 6. Objeto de escândalo ou desdém,
(grifos acrescidos).
45. Corroborando este entendimento, transcreve-se a descrição das atividades
dos Diretores de Espetáculos e Afins e dos Produtores de Espetáculos, constantes da
Classificação Brasileira de Ocupações elaborada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego:
Diretores de Espetáculos e Afins
Os diretores de cinema, teatro, televisão e rádio dirigem, criando,
coordenando, supervisionando e avaliando aspectos artísticos, técnicos e
financeiros referentes a realização de filmes, peças de teatro, espetáculos de
dança, ópera e musicais, programas de televisão e rádio, vídeos, multimídia e
peças publicitárias. Produtores de Espetáculos Planejam, coordenam e geram
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000033/2008-70

recursos humanos, materiais, técnicos e financeiros para assegurar a realização
de espetáculos cênicos (teatro, dança, ópera e outros) e audiovisuais (cinema,
vídeo, televisão e rádio).

Contudo, após os esclarecimentos adicionais trazidos no Recurso Voluntário,
conclui-se que a atividade da Recorrente não configura produção de espetáculos ou congêneres,
mas, sim, prestação de serviços profissionais de publicitário, como se observa a partir de sua
própria descrição:

Especificamente dentro do departamento de criação [de uma agência de
publicidade], onde se inserem as atividades da Recorrente, há (i) o Diretor de
Criação, que coordena todo o processo criativo; (ii) o Redator, que é o responsável
pela redação nos anúncios, spots e filmes publicitários; (iii) o Diretor de Arte, que é
responsável pela concepção artística da ideia, transformando-se em fotos ou
ilustrações; e (iv) os Assistentes de arte, que auxiliam a dupla de criação. É
exatamente essa a função desenvolvida pela Recorrente.
(...)
Ou seja, as atividades da Recorrente estão estritamente vinculadas à parte
gráfica de peças publicitárias, servindo de suporte para o serviço final de agências de
publicidade.

Observe-se que a atividade da Recorrente, descrita no recurso como de apoio à
serviços publicitários, é na verdade o próprio núcleo das atividades deste tipo, pois envolve a
parte de criação gráfica e de vídeo dos anúncios, além da própria redação. E tal atividade é de
natureza essencialmente profissional – assim como todas as demais listadas no referido inc. XIII
do referido art. 9o –, em vez de ser produto da combinação de trabalho com capital, como são
aquelas a princípio elegíveis ao Simples Federal.
A razão para tanto é que o Simples Federal é um benefício fiscal voltado a
promover o crescimento de micro e pequenas empresas visando torná-las de porte maior de
modo a empregarem exponencialmente mais. Isto é, o Simples Federal encontrava-se
enquadrado na mesma lógica dos demais benefícios fiscais até então existentes do Imposto de
Renda, nos quais há uma renúncia de arrecadação no presente, esperando-se, em contrapartida,
um retorno em termos de crescimento de empregos e de aumento de arrecadação no futuro.
Como dito, este potencial de expansão, necessário ao Simples Federal, é quase
inexistente naquelas empresas que desenvolvem atividade preponderantemente profissional,
como é o caso da Recorrente. O próprio nome empresarial da Recorrente é, inclusive, próprio de
pessoa física (“VANESSA FELIX DA SILVA – ME”), o que acentua o fato de ter a sua
atividade econômica natureza essencialmente profissional, e não de um empreendimento típico
do produto da combinação de trabalho com capital.
Vale reproduzir o texto legal a fim de se confirmar que todas estas atividades
possuem em comum o fato de serem essencialmente profissionais, formando, portanto, um rol
aberto:

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000033/2008-70

(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor,
músico, dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto,
físico, químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

Além desta restrição do inc. XIII, o art. 9o da Lei 9.317/1995 traz outras, como
aquelas contra atividades com baixo potencial de criação de empregos (inc. XII, alíneas “a” a
“d”); atividades típicas de terceirizações, as quais de fato não criam empregos novos (inc. XII,
“e”); as com ramificações no exterior (inc. VI e IX), por descaracterizarem a proteção a
empresas apenas nacionais; de produção de bebidas alcoólicas e refrigerantes, por razões de
saúde pública; que presumam de forma absoluta ser a empresa de maior porte, independente de
seu faturamento (financeiras, imobiliárias, com participação no capital de empresa pública ou
simplesmente constituída na forma de S.A.). Nenhuma destas atividades justificavam, por razões
óbvias, o benefício fiscal.
Se as hipóteses de exclusão do Simples Federal, quando analisadas como um todo,
possuem óbvias razões de ser – a maioria esmagadora, de cunho econômico – com certeza não
está no elemento semântico das profissões listadas no inc. XIII do art. 9o a ratio para a exclusão
de que trata especificamente este inciso. Ou seja: é também o conteúdo econômico deste inciso –
referente às atividades típicas de profissões, assim como nos demais incisos do art. 9o – é que
deve nortear a sua aplicação pelo intérprete, e não as suas minúcias semânticas!
O conteúdo econômico do inc. XIII, como já mencionado, diz respeito ao fato de
todas estas atividades – quase que exclusivamente produto do trabalho e não do capital – não
serem escaláveis, não tendo, portanto, potencial de geração de empregos.
Vale reiterar: uma vez enquadrada, por presunção simples baseada no CNAE da
atividade única, a exclusão com base no inciso XIII do art. 9o da Lei, entendo ser despicienda a
identificação precisa no ADE da atividade profissional – seja ela de diretoria de espetáculos, de
publicitário, ou outra.
Isto porque, no caso de enquadramento no inciso XIII, o contribuinte se defende
da acusação principal, isto é, de estar exercendo uma atividade eminentemente profissional, mas
não de exercer a profissão X ou Y. Por exemplo, se a autoridade fiscal presumir que o
contribuinte exerce atividade de engenheiro, mas na verdade é a de arquiteto, tal equívoco em
nada prejudica o ato de exclusão do Simples.
E, no caso dos autos, é perfeitamente razoável presumir que quem declare no
CNAE por única atividade Outras atividades relacionadas à produção de filmes e fitas de vídeos
possa estar exercendo de fato uma atividade própria das profissões do tipo das listadas no inciso
XIII, e não um mero serviço técnico escalável por meio da contratação de inúmeros funcionários
simplesmente treinados para tanto.
Cito, como exemplo de serviços técnicos escaláveis, as atividade referente a
prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000033/2008-70

Tais atividades por óbvio não podem ser presumidas como típicas de engenheiros, devendo as
exclusões do Simples nela baseadas serem revistas à luz da Súmula CARF no 57.
Tratando-se de um ato administrativo motivado numa presunção hominis, basta
qualquer elemento idôneo a ser apresentado pelo contribuinte em sentido contrário para o
julgador – em juízo de questão puramente fática, sem recorrer a priori à subsunção – em tese ser
capaz de afastá-la por verossimilhança.
No caso dos autos, restou caracterizado ser a atividade da Recorrente
eminentemente de prestação de serviços profissionais e, in casu, típicos de publicitários, o que
leva à conclusão de ter incorrido da mesma forma na própria vedação prevista no rol aberto do
inc. XIII do art. 9o da referida Lei 9.317/1996, corroborando-se, ainda que por razões
lateralmente distintas das da DRJ, a correção do Ato Declaratório do Exclusão do Simples
Federal, de fls. 4.
Além disso, o caso não atrai a aplicação da Súmula CARF no 1341, pois esta
impede, como se deduz com base nos acórdãos em que se assenta, que a empresa seja excluída
quando, tendo múltiplas atividades, apresenta uma delas no contrato social ou no CNAE de
natureza vedada. Confira-se:

Trata-se de Recurso Especial interposto pela PGFN em face do acórdão no 302-
39422 da 2a Câmara do extinto Terceiro Conselho de Contribuintes, assim ementado:
“ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. OBJETO SOCIAL MÚLTIPLO. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo mais de uma atividade no objeto social da empresa, e nem todas vedadas
à opção pelo SIMPLES, no procedimento de exclusão do regime cabe à
Administração Tributária provar que a recorrente praticava pelo menos uma das
atividades vedadas constantes de seu contrato social, ou mesmo não constante desse,
e não à recorrente fazer prova negativa de que não praticava nenhuma atividade vedada,
portanto, é indevida a exclusão. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.” (Introdução
do relatório do acórdão no 9101003.387).
Na mesma linha:

Houve Solicitação de Revisão da Exclusão pelo Contribuinte e apresentação de
manifestação de inconformidade, arguindo que sua principal atividade econômica é
o comércio de gêneros alimentícios e que o simples fato de conter no seu contrato
social a previsão de exercer a atividade de representação comercial, não autoriza
sua exclusão do SIMPLES (Introdução do relatório do acórdão no 9101003.487)

1
Súmula CARF no 134

A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do
contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16645.000033/2008-70

Por óbvio, havendo múltiplas atividades, se o contribuinte negar estar exercendo
de fato a atividade vedada – apenas por acaso listada no seu contrato social ou CNAE –, a
exigência de prova negativa pode facilmente desequilibrar por completo a distribuição do ônus
probatório – e é isso que a súmula visa a impedir.
Já o mesmo não ocorre para se provar se a atividade única é ou não vedada. O
contraditório é perfeitamente exequível nestas circunstâncias, até porque não haverá de se
enfrentar uma alegação do contribuinte de não estar exercendo a sua única atividade informada.
E este é o caso dos autos.
É por esta razão que a Súmula CARF no 134, no entender desta relatoria, só se
aplica quando o contribuinte negou estar exercendo de fato a atividade, dentre outras listadas no
seu CNAE ou contrato social, que deu causa à sua exclusão. Quando o contribuinte não negou –
até porque não é possível, por ser ela a única – resta apenas a ele dar mais detalhes sobre o que
de fato faz no mundo real, e ao julgador, pronunciar-se sobre se a presunção feita pelo ADE de
exclusão é de fato confirmável.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital